Tribunal: TJPA
Processo: 0014428-64.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014428-64.2012.8.14.0401

RECORRENTE: MARCOS COSTA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE. CERCEIO DEFENSIVO. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

Na espécie, a revogação da suspensão condicional do processo ocorreu sem a intimação prévia da defesa do recorrente acerca do pedido revogatório, circunstância que implica em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e autoriza o provimento do recurso para anular a decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARCOS COSTA PINHEIRO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que revogou o benefício da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento de condições impostas e determinou o prosseguimento do feito (ID 9970130 – Págs. 3/4).

O recorrente postula pela anulação da decisão revogatória do
sursis
processual e dos demais atos processuais posteriormente praticados, diante da inobservância da prévia intimação pessoal da Defensoria Pública antes da revogação do benefício, em malferimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pugnando pelo provimento do recurso (ID 9970140).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 9970144), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9970146).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13645906).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso dos autos é de recorrente denunciado pela prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), voltando-se a insurgência recursal contra a decisão que revogou o benefício do
sursis
processual sem prévia intimação da Defensoria Pública para manifestação acerca do descumprimento das condições a ele impostas.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 920), fixou a tese no sentido de que “se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência” (
REsp n. 1.498.034/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Outrossim, a Corte Especial assentou que “muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público”, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (STJ,
HC n. 543.784/ES
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE).

Ainda, conforme a dicção da Súmula 523 do STF, “se o réu for assistido pela Defensoria Pública, mister se faz a prévia intimação pessoal da defesa de todos os atos processuais e, por certo, da data da audiência de justificação, não sendo tal nulidade sanada pela posterior intimação da decisão que revogou a suspensão condicional do processo” (STJ,
HC 350.383/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Na espécie, o recorrente aceitou proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, tendo sido homologada pelo juízo em audiência, ocasião em que foram estabelecidas condições para cumprimento pelo prazo de 2 (dois) anos, a saber: a) comparecer bimensalmente em juízo para justificar suas atividades; b) não mudar de residência sem antes comunicar ao juízo o local onde possa ser encontrado; c) não se ausentar do seu domicílio por mais de 30 dias, sem comunicar ao Juízo; d) não praticar outra infração penal, ficando expresso que a possível reparação do dano não foi proposta em razão da vítima não ter sido localizada; e) reparação dos danos nos termos acordados entre vítima e réu (ID 9970108).

Entretanto, diante da informação de que o recorrente apenas realizou a primeira assinatura de comparecimento mensal e depois não retornou ao SEATI, bem como não forneceu comprovante de pagamento de parcela da reparação do dano, o Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca da Capital determinou a intimação para que em 48 (quarenta e oito) horas comparecesse para entrevista social (ID 9970127 – Págs. 3/5).

Ato contínuo, foi certificado pelo oficial de justiça que restou infrutífera a intimação do recorrente, haja vista que este estava trabalhando e não possui horário definido para retorno, segundo informações prestadas pela esposa, a Sra. Nelma Rodrigues Neves (ID 9970128)

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento do feito (ID 9970130), tendo o juízo
a quo
acolhido o pedido (ID 9970130 – Págs. 3/4).

Não obstante, verifica-se que o juízo singular proferiu decisão revogatória de plano, sem a prévia intimação da Defensoria Pública, nomeada para atuar na defesa do acusado (ID 9970104 - Pág. 6), para manifestar-se e apresentar justificativa acerca do alegado descumprimento das condicionantes.

Consoante disposto no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, a revogação do
sursis
processual é facultativa, quando o acusado for processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta, como ocorreu na espécie.

Neste espeque, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “noticiado o descumprimento das condições impostas em sede de suspensão condicional do processo, tratando-se de revogação facultativa, é imprescindível a prévia intimação do réu e da defesa para lhes conceder a oportunidade de justificar o suposto descumprimento, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (vide TJMS,
HC n. 1408192-58.2022.8.12.0000
, relator Des. Ruy Celso Barbosa Florence. No mesmo sentido: TJMT,
RESE n. 0004796-90.2015.8.11.0013
, relator Des. Gilberto Giraldelli).

Destarte, muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento das condições impostas, é necessário oportunizar a manifestação da defesa acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de que possa justificar o suposto descumprimento antes da revogação do
sursis
processual, situação que não ocorreu nos autos, restando configurada a nulidade da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou

provimento
ao recurso para anular a decisão do juízo de primeiro grau que revogou a suspensão condicional do processo, bem como os atos processuais subsequentes, determinando que seja oportunizado à defesa do acusado manifestar-se acerca do descumprimento da condição imposta, com deliberação posterior a respeito da revogação do benefício despenalizador.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024